Tribunal: TJMT
Processo: 1017547-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017547-24.2021.8.11.0000 - COMARCA DE JACIARA
AGRAVANTE: JUCEMI DIVINO DOS SANTOS
AGRAVADO: CLARICE MARIA DIAS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JUCEMI DIVINO DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável n. 1002657-50.2021.8.11.0010, proposta em face CLARICE MARIA DIAS, que deferiu a tutela antecipada para determinar que o agravante desocupe o imóvel do ex-casal, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
O agravante alega que o acordo entabulado entre as partes foi de que ele deixaria a residência somente após a concretização da venda, e que o prazo previsto de 02 (dois) anos se refere à comercialização e não à sua saída do imóvel.
Assevera que a liminar foi concedida sem o subsídio de provas no sentido de que ele tem impedido a concretização da venda. Declara que há placa de “vende-se” afixada no imóvel, o qual somente não foi vendido em razão do valor elevado que não condiz com o estado de preservação do bem, mas a agravada não autoriza a transação em menor valor, o que impede a venda.
Sustenta que cumpriu “com todas as obrigações de partilha, inclusive a de colocar o bem a venda, porém, NÃO houveram interessados na casa”. Salienta que o imóvel necessita de reparos, o terreno não é cimentado e está localizado em bairro “simples”.
Relata que possui problemas de saúde que lhe impedem de trabalhar, e que estava recebendo auxílio doença do INSS, e agora busca na justiça a sua aposentadoria por invalidez, motivo pelo qual não teria condições financeiras e físicas para deixar o imóvel.
Subsidiariamente, oferta o pagamento do valor correspondente a metade do aluguel da casa à agravada, de aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais) mensais, até que seja efetivada a venda, ou a prorrogação do prazo determinado para a desocupação do imóvel, para 30 (trinta) a 90 (noventa) dias.
Argumenta que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo à decisão combatida, uma vez que há risco de dano.
Pleiteia pela concessão da gratuidade judiciária.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento do recurso, nos termos ora aduzidos.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo.
Desse modo, admissível o instrumento.
De início a agravante busca a suspensão dos efeitos da decisão proferida em primeiro grau, nos termos do artigo 1.019 do CPC.
Tal preceito permite a atribuição de efeito suspensivo (vide inciso I, art. 1.019, CPC), contudo, necessária a demonstração de que a decisão combatida fora emitida a contrario sensu do que estabelece o art. 300 do CPC.
Pois bem. Apesar de o agravante sustentar que tem cumprido o acordo entabulado entre as partes e não tem responsabilidade pelo insucesso com a venda da casa, denota-se, prima facie, que o prazo previsto para essa transação foi de 02 (dois) anos, e que a ressalva no sentido de que ele deve desocupar o imóvel depois da venda está correlacionado ao caso desse negócio se aperfeiçoar antes daquele prazo.
Todavia, é certo que a peculiaridade dos fatos narrados pelo agravante denota que de fato o prazo fixado pelo Juízo de origem é exíguo, ainda mais pelo estado de saúde e condições financeiras ostentadas por ele
Portanto, ao menos neste momento processual, a decisão, ora agravada, apesar de se mostrar escorreita, deve ser parcialmente modificada, apenas no que se refere ao prazo concedido para a desocupação do imóvel.
No que se refere ao pedido alternativo, de pagamento de aluguel à agravada, tal pleito não foi analisado pelo Magistrado a quo, motivo pelo qual o trato dessa matéria nesta oportunidade evidenciaria indevida supressão de instância. Por isso, o pedido deve ser feito nos autos de origem, com oportunidade de contraditório.
Dessa forma, em sede de cognição perfunctória, o agravante preencheu parcialmente os requisitos necessários à concessão da tutela pleiteada nesta instância, diante do risco de dano, assim, ao menos até o julgamento do mérito deste recurso a decisão deve ser parcialmente modificada.
Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, apenas para prorrogar o prazo para a desocupação do imóvel para 90 (noventa) dias, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora